Tribunal: STJ
Processo: 1504148-48.2018.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770906 - SP (2024
/0391829-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO
IMPUGNADOS SUFICIENTEMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao
mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso
especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49387955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b687dd1c-676b-403b-8d79-5460bb5d8057

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.”
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49387955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b687dd1c-676b-403b-8d79-5460bb5d8057

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770906 - SP (2024
/0391829-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO
IMPUGNADOS SUFICIENTEMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante deixou de
impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182 do STJ.
4. A impugnação genérica ou a reiteração de teses referentes ao
mérito são insuficientes para afastar os óbices de admissibilidade do recurso
especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49390194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: dafeff4d-8032-41ee-8c60-a325abb8757e

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.”
RELATÓRIO
ALDO ASSIS CLAUDINO interpõe agravo regimental contra decisão da
egrégia Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
1.156-1.157). Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.170-1.172).
Em suas razões, a defesa aponta a necessidade de reforma da decisão agravada
sob o argumento de que foram impugnados todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, não se aplicando a Súmula 182/STJ.
Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja
reformada a decisão agravada, com o seguimento do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.205-1.209).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fl. 1.211).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi assim fundamentada:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 284/STF, Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
Documento eletrônico VDA49390194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: dafeff4d-8032-41ee-8c60-a325abb8757e

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão
impugnada deve ser mantida.
No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial em razão de a parte
recorrente ter deixado de impugnar de maneira adequada e especificamente os óbices
Documento eletrônico VDA49390194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: dafeff4d-8032-41ee-8c60-a325abb8757e

apontados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, quais sejam, Súmulas
283 e 284 do STF e Súmula 7 do STJ, limitando-se a parte a apontar genericamente que
foram atendidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, não
havendo necessidade de reavaliar provas ou rediscutir os fatos do processo.
Vale destacar que ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão
contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos,
sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira
específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada,
no caso, a inadmissão recursal.
A esse respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não são suficientes para tanto
alegações genéricas nem a reiteração de teses referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que a
defesa deixou de refutar um dos óbices de admissibilidade adotados pela Corte estadual.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.603.338/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
17/10/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de
inadmissão do recurso especial (no caso, Súmulas 7 e 83 do STJ), incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise das
questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no AREsp 1.534.025/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
7/10/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.628.916/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/6/2024
17/6/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49390194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:34
Código de Controle do Documento: dafeff4d-8032-41ee-8c60-a325abb8757e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0391829-7
AREsp 2.770.906 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044645320198260050 15041484820188260228 44645320198260050
4464532019826005015041484820188260228
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALDO ASSIS CLAUDINO
ADVOGADO
: RICHARD RIBEIRO LUCCAS - SP222991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454493114433080;0@
2024/0391829-7 - AREsp 2770906 Petição : 2024/0100920-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:17:59
Código de Controle do Documento: 08F2302E-240B-477D-A6C3-B269C43D43E2